Tribunal: STF
Processo: ARE 1476394
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.



    Na origem, o PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS ajuizou Ação Direta de Inconstitucionalidade em face da parte final do art. 138, § 8°, da Lei Orgânica do Município de Goiânia (com redação dada pela Emenda 71, de 13 de junho de 2017), por violação ao art. 166, § 9°, da CF/1988, pois estabeleceu percentual de destinação obrigatória aos serviços de saúde em patamar inferior ao previsto na Constituição Federal.



    Assim, à consideração “de que a Constituição da República, no seu artigo 166, § 9º, prevê a destinação obrigatória de metade do percentual da receita corrente líquida a ações e serviços públicos de saúde”, entende que “não poderia o Município de Goiânia dispor de forma diversa, estabelecendo percentual de destinação obrigatória em patamar inferior ao imposto pelo texto constitucional federal” (fl. 7, Doc. 2).



    Sustenta que, “por força do princípio da simetria que rege a organização dos entes federados (artigos 25 e 29, da CF), devem estes observar a moldura normativa estabelecida pelo texto constitucional para a elaboração e a execução do orçamento público, notadamente no que diz respeito aos limites e percentuais de destinação obrigatória previstos para as emendas individuais em projetos de lei orçamentária (artigo 166, §9º, CF).



    Ao final, requer seja julgado procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade da parte final do art. 138, § 8º, da Lei Orgânica do Município de Goiânia, incluído pela EC 71/2017, diante da violação ao art. 166, § 9º, da CF/1988. 



    O Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás julgou procedente a Ação Direta para declarar a inconstitucionalidade da parte final do art. 138, § 8°, da Lei Orgânica do Município de Goiânia. Veja-se a ementa do julgado (fl. 8, Doc. 4):



    “EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PERDA DO OBJETO. MODIFICAÇÃO DO PARADIGMA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DA PARTE QUESTIONADA. ESTABELECIMENTO DE PRIORIDADES NO ORÇAMENTO. CARÁTER IMPOSITIVO DE EMENDA PARLAMENTAR EM LEI ORÇAMENTÁRIA. DESTINAÇÃO OBRIGATÓRIA DE PERCENTUAL MÍNIMO PARA ÁREA DA SAÚDE. PREQUESTIONAMENTO. 



    1. A alteração promovida na norma constitucional paradigma se limitou apenas a parte inicial do dispositivo, restando incólume a parte final, utilizada como parâmetro de controle nessa ação. 



    2. Remanesce o interesse da parte em ver declarada a inconstitucionalidade de norma revogada, tendo em vista os efeitos gerados durante sua vigência. 



    3. A Constituição Federal reserva ao Poder Executivo a iniciativa das leis que estabelecem o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais, o que, em respeito à separação dos Poderes, consubstancia norma de observância obrigatória pelos demais entes federados, por simetria. 



    4. Considerando que a Constituição da República, no seu art. 166, § 9º, prevê a destinação obrigatória de metade do percentual da receita corrente líquida a ações e serviços públicos de saúde, não poderia o Município de Goiânia dispor de forma diversa, estabelecendo percentual de destinação obrigatória em patamar inferior ao imposto pelo texto constitucional federal. 



    5. Desnecessário que o julgador se manifeste expressamente sobre cada argumento aduzido pelas partes, pois, entre as funções desta Corte, não se inclui a de órgão consultivo. 



    AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 6), foram rejeitados (Doc. 8).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 10), a MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, alega violação aos arts. 2º; 23º, V; 30, caput, I e II; 125, §2º; e 166, §9º, da CF/1988, sustentando a constitucionalidade da parte final do art. 138, §8º, da Lei Orgânica do Município de Goiânia, com a redação dada pela Emenda 71, de 13 de junho de 2017. 



    Para tanto, aduz que embora a norma inserta no art. 166, §9º, da CF/1988 seja de reprodução obrigatória, “não retira dos parlamentares a autonomia para estabelecer critérios de aplicação das emendas diferentemente do modelo federal. O piso estabelecido pela Constituição Federal funciona como referência legal, ou seja, como parâmetro para que os demais Entes efetuam seus gastos em ações e serviços públicos de saúde” (fl. 10, Doc. 10).



    Nessa linha, afirma que “apesar de existir percentuais mínimos constitucionais, os percentuais mínimos previstos na norma municipal podem ser diferentes daqueles previstos para o âmbito federal, o respeito ao Princípio da Simetria não pode esvaziar por completo a autonomia dos Entes federados, sob pena de desvirtuar a estrutura de federalismo adotada” (fl. 10, Doc. 10).



    Argumenta que “os entes federativos possuem margem de liberdade e autonomia para redirecionamento dos seus recursos públicos, nas divisões a setores reputados mais necessitados dentro da estrutura organizacional do sistema municipal. Desse modo, o Município pode tratar situações locais com determinada autonomia direcionando os recursos para melhor atender as peculiaridades regionais da população” (fl. 11, Doc. 10).



    Assevera que “a lei inquinada disciplina matéria de interesse local (art. 30, I e II, CRFB/88; art. 64, I e II, da Constituição do Estado de Goiás), cuja iniciativa para propositura é ampla, e não afronta os comandos normativos das Constituições Federal e Estadual” (fl. 11, Doc. 10). Desse modo, “a Câmara Municipal de Goiânia agiu dentro da autonomia e liberdade política-administrativa conferida pelo texto constitucional, ao tratar sobre a matéria financeira e regulamentar os limites para a aprovação de emendas parlamentares impositivas” (fl. 12, Doc. 10).



    Postula, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de reformar o acórdão recorrido para reconhecer a constitucionalidade do art. 138, §8º, da Lei Orgânica do Município de Goiânia, em sua íntegra. Subsidiariamente, requer a modulação da declaração de inconstitucionalidade, conferindo-lhe efeitos prospectivos.



    O Juízo de origem inadmitiu o RE mediante aplicação da Súmula 280/STF (Doc. 14).



    No Agravo (Doc. 16), a parte recorrente refutou a incidência do referido óbice sumular.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (fl. 8, Doc. 10):



    “Por força do § 3º acrescentado ao artigo 102 da CF/88 faz-se necessária a demonstração de repercussão geral nas questões constitucionais discutidas no presente caso, apta a ensejar a admissibilidade do apelo extraordinário pelo Excelso Supremo Tribunal Federal. 



    De acordo com o § 1º do artigo 1.035 do NCPC: “Para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo”. 



    Da regra supra, infere-se que a existência de repercussão geral depende da causa petendi versar sobre questão econômica, política, social ou jurídica que transcenda o interesse subjetivo dos sujeitos da relação jurídica processual. 



    Nesse contexto, vale destacar que o Recurso Extraordinário em questão visa à reforma de decisão proferida em controle abstrato de constitucionalidade da parte final do artigo 138, §8º, da Lei Orgânica do Município de Goiânia, com redação dada pela Emenda nº 71, de 13 de junho de 2017. 



    Ademais, os efeitos práticos da legislação, com escopo orçamentário, apta a repercutir como fundamento a demandas múltiplas, afetando ainda o orçamento da municipalidade, razão pela qual se afigura notória a relevância social, política e econômica da causa de pedir. É evidente que o tema tem repercussão social e, certamente, não se limita aos interesses jurídicos das partes recorrentes. 



    A questão jurídica, por sua vez, pertine à necessidade de harmonização das prescrições realizadas por dispositivos diversos da Constituição da República, por esforço exegético, a fim de se conferir unidade interpretativa à Carta Magna, restando evidente, portanto, a transcendência da questão recursal.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto ao pedido subsidiário de modulação dos efeitos do julgado, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Neste ponto, ressalte-se que, não obstante tenham sido opostos Embargos Declaratórios perante o Juízo de origem, o pedido subsidiário de modulação dos efeitos não foi suscitado pela parte embargante. Deste modo, não cabe a esta SUPREMA CORTE modular os efeitos do julgado proferido pelo Tribunal de Justiça Local, mormente quando a questão sequer foi suscitada no tempo e modo oportunos.



    Quanto ao mérito, não assiste razão ao recorrente. 



    Quanto ao art. 138, § 8º, da Lei Orgânica do Município de Goiânia, possui o seguinte teor:



    “Art. 138 - Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais serão elaborados pelo Poder Executivo e apreciados pela Câmara Municipal com obediência à lei complementar a que se refere o artigo 165, da Constituição Federal.



    (…) 



    § 8° - As emendas individuais ao projeto de lei orçamentária serão aprovadas no limite de 1,2% da receita corrente líquida prevista no projeto, sendo que, no mínimo, 1/5 (um quinto) do valor total aprovado será destinado a ações e serviços públicos de saúde.”



    A parte autora suscitou a inconstitucionalidade do referido dispositivo legal por violação ao seguinte dispositivo da Constituição Federal:



    “Art. 166. Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual e aos créditos adicionais serão apreciados pelas duas Casas do Congresso Nacional, na forma do regimento comum. 



    (…) 



    §9º. As emendas individuais ao projeto de lei orçamentária serão aprovadas no limite de 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento) da receita corrente líquida prevista no projeto encaminhado pelo Poder Executivo, sendo que a metade deste percentual será destinada a ações e serviços públicos de saúde.”



    Com o advento da EC 126/2022, o §9º do art. 166 da CF/1988 passou a ter a seguinte redação:



    “§9º. As emendas individuais ao projeto de lei orçamentária serão aprovadas no limite de 2% (dois por cento) da receita corrente líquida do exercício anterior ao do encaminhamento do projeto, observado que a metade desse percentual será destinada a ações e serviços públicos de saúde. 



    Quanto à matéria posta a debate, o Tribunal de origem declarou a inconstitucionalidade da parte final do art. 138, §8º, da Lei Orgânica do Município de Goiânia aos seguintes fundamentos (fls 1-7, Doc. 4):



    “Conforme relatado, trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, ofertada pelo ilustre PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS, visando à declaração de inconstitucionalidade da parte final do art. 138, § 8°, da Lei Orgânica do Município de Goiânia, pela suposta violação ao art. 166, § 9°, da Constituição Federal, por aparentemente estabelecer percentual de destinação obrigatória em patamar inferior ao imposto pelo texto constitucional federal. 



    […]



    No mérito, o PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS alega, em suma, que por força do princípio da simetria que rege a organização dos entes federados, estes devem observar a moldura normativa estabelecida pelo texto constitucional para a elaboração e a execução do orçamento público, notadamente no que diz respeito aos limites e percentuais de destinação obrigatória previstos para as emendas individuais em projetos de lei orçamentária. 



    Esclarece que considerando que a Constituição da República, no seu art. 166, § 9º, prevê a destinação obrigatória de metade do percentual da receita corrente líquida a ações e serviços públicos de saúde, não poderia o Município de Goiânia dispor de forma diversa, estabelecendo percentual de destinação obrigatória em patamar inferior ao imposto pelo texto constitucional federal. 



    Por sua vez, a MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GOIÂNIA e o PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA defendem que ao elaborar a norma, agiram com autonomia e liberdade político administrativa, visando a eficiência necessária à execução do orçamento e ao atendimento do interesse público primário. 



    Ressaltam que “referida diferença não desconfigura ou viola o modelo orçamentário estabelecido pelo texto constitucional, ou seja, não viola o princípio da simetria. Ao contrário, consagra a autonomia constitucional do Município (art. 18 da CF), adequando a regra constitucional à sua realidade orçamentária, notoriamente distinta da realidade da União” (evento n° 11, p. 146). 



    Importa esclarecer que não se pretende interferir na alocação e no remanejamento de recursos públicos, entretanto, diante do cenário calamitoso em que se encontra a saúde pública no Brasil, é imperiosa a obrigatoriedade de valores mínimos na rubrica de ações e serviços públicos de saúde. 



    Neste sentido, a vinculação de percentuais constituiu-se em importante estratégica para o financiamento da saúde, por evitar retrocessos na garantia de direitos fundamentais que impediria a redução dos recursos destinados a este fim. 



    Visando salvaguardar a norma constitucional e a aplicação de um percentual mínimo na saúde, o Supremo Tribunal Federal sedimentou o entendimento segundo o qual não é permitido ao legislador estadual ou municipal dispor em sentido contrário ao determinado pela Constituição Federal em matéria de emendas individuais impositivas. 



    Assim sendo, as normas da Constituição Federal sobre o processo legislativo das leis orçamentárias são de reprodução obrigatória pelo constituinte estadual e municipal, sendo aplicável, na espécie, o princípio da simetria. 



    Confira-se os julgados a respeito do tema: 



    […]



    Destarte, a Constituição Federal reserva ao Poder Executivo a iniciativa das leis que estabelecem o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais, o que, em respeito à separação dos Poderes, consubstancia norma de observância obrigatória pelos demais entes federados. 



    Subsumindo o entendimento jurisprudencial ao caso concreto, verifica-se que não poderia o legislador goianiense reduzir os limites estabelecidos pelo modelo constitucional que determinou que metade do percentual previsto para a aprovação das emendas parlamentares deveria ser destinada a ações e serviços públicos de saúde, porquanto, como visto, o modelo federal se consubstancia em normas de reprodução compulsória. 



    […]



    Assim, ante a latente inconstitucionalidade material detectada, a medida que se impõe é a extirpação da parte final do art. 138, § 8º, da Lei Orgânica do Município por prever percentual de destinação obrigatória diversa do disposto no art. 166, § 9°, da Constituição Federal.”



    A respeito da matéria, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL consolidou-se no sentido de que as normas da Constituição Federal sobre o processo legislativo das leis orçamentárias são de reprodução obrigatória pelos demais entes federados. Nesse sentido:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Art. 136-A, §7º, da Constituição do Estado de Rondônia. 3. Medida cautelar deferida pelo Plenário. Precedente: ADI 6.308 MC-Ref, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 29.6.2020. 4. Normas gerais de direito financeiro. Competência da União. 5. Destinação obrigatória de emendas individuais à lei orçamentária. Necessidade de norma de constituição estadual observar o disposto no art. 166 da Constituição Federal. 6. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente. (ADI 6670, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 27/09/2021)



    “Direito constitucional e financeiro. Ação direta de inconstitucionalidade. Normas estaduais que tratam de emendas parlamentares impositivas em matéria orçamentária. 



    1. Ação direta de inconstitucionalidade contra dispositivos da Constituição do Estado de Roraima, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual (para o exercício de 2020) desse mesmo ente federado. As normas impugnadas estabelecem, em síntese, limites para aprovação de emendas parlamentares impositivas em patamar diferente do imposto pelo art. 166, §§ 9º e 12, da CF/1988, com a redação dada pelas Emendas Constitucionais nº 86/2015 e nº 100/2019, e pelo art. 2º da EC nº 100/2019.



    2. Competência da União para editar normas gerais de direito financeiro (art. 24, I, e § 1º, da CF/1988). Reserva de lei complementar federal para a edição de normas gerais sobre elaboração da lei orçamentária anual, gestão financeira e critérios para execução das programações de caráter obrigatório (art. 165, § 9º, da CF/1988).



    3. A figura das emendas parlamentares impositivas em matéria de orçamento público, tanto individuais como coletivas, foi introduzida no Estado de Roraima antes de sua previsão no plano federal, que só ocorreu com as ECs nº 86/2015 e 100/2019. Legislação estadual que dispôs em sentido contrário às normas gerais federais então existentes sobre o tema, o que não é admitido na seara das competências concorrentes. Inexistência de constitucionalidade superveniente no Direito brasileiro.



    4. Não bastasse isso, apesar de a Constituição Federal ter passado a prever as emendas parlamentares impositivas em matéria orçamentária, fixou limites diferentes daqueles que haviam sido adotados pelo Estado de Roraima. As normas da CF/1988 sobre o processo legislativo das leis orçamentárias são de reprodução obrigatória pelo constituinte estadual. Aplicabilidade do princípio da simetria na espécie. Precedentes.



    5. Ação parcialmente conhecida e, nessa parte, pedidos julgados procedentes, para declarar a inconstitucionalidade do art. 113, §§ 3º, 3º-A, 4º, 6º, 7º, 8º e 9º, da Constituição do Estado de Roraima, acrescidos pelas Emendas Constitucionais nº 41/2014 e nº 61/2019, e, por arrastamento, do art. 24, §§ 1º, 2º, 4º, 5º e 6º, da Lei nº 1.327/2019 (Lei de Diretrizes Orçamentárias) e do art. 8º da Lei nº 1.371/2020 (Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2020), ambas do Estado de Roraima, mantidos os efeitos da cautelar no período em que vigeu.” (ADI 6308, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 15/6/2022) 



    Colhem-se deste último precedente os seguintes trechos:



    “7. A questão que se coloca, neste passo, e´ a possibilidade ou não de o legislador estadual – mesmo em sede de normas constitucionais estaduais – criar um instituto de direito financeiro, inovando em relação a Constituição Federal na previsão que obriga o Poder Executivo a executar certas emendas de origem parlamentar ao projeto de lei orçamentária anual.



    […]



    9. Como se observa, a Constituição Federal determina que: (i) é da União Federal a competência para a edição de normas gerais de direito financeiro; (ii) nessa seara, as normas gerais sobre elaboração da lei orçamentária anual, sobre gestão financeira e sobre critérios para a execução de programações de caráter obrigatório (como as emendas parlamentares impositivas) estão reservadas à lei complementar federal.



    […]



    11. Com efeito, antes da Emenda à Constituição Federal nº 86/2015[1], a figura das emendas parlamentares impositivas era estranha à disciplina nacional do tema, em que se dava à lei orçamentária anual um caráter predominantemente autorizativo[2], base da clássica doutrina no sentido de considerar o orçamento lei apenas em sentido formal, e não material. Antes da EC nº 86/2015, as normas gerais federais pertinentes (quase todas de assento constitucional) não previam as emendas parlamentares impositivas. Essas ainda são uma excepcionalidade à imposição de despesas obrigatórias no orçamento público. Portanto, quando o constituinte do Estado de Roraima inovou e passou a prever o instituto, tais normas não tiveram um papel supletivo (com lastro nos §§ 3º e 4º do art. 24 da CF/1988), mas, na verdade, dispuseram em sentido contrário às normas gerais federais sobre o tema. E isto não é admitido na seara da legislação concorrente.



    12. Nesse sentido, há diversos precedentes desta Corte[3], dentre os quais destaco o seguinte:



    EMENTA: AÇÃO DIRETA. CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. EMENDAS 54 E 55/2017 À CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS. INSTITUIÇÃO DE REGIME FINANCEIRO. CONCEITO DE DESPESA DE PESSOAL E LIMITAÇÃO DE GASTOS. DESVINCULAÇÃO DE GASTOS COM SAÚDE E EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA CONCORRENTE PARA LEGISLAR SOBRE REGRAS DE DIREITO FINANCEIRO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. MEDIDA CAUTELAR CONCEDIDA. 1. As Emendas 54 e 55/2017 à Constituição do Estado de Goiás instituíram novo regime fiscal, com novos contornos para o conceito de despesa de pessoal e para as regras de vinculação de gastos em ações e serviços de saúde e educação. 2. Embora os Estados possuam competência concorrente para legislar sobre direito financeiro (art. 24, I, da CF), estão os mesmos obrigados a exercê-la de forma compatível com o próprio texto constitucional e com a legislação nacional editada pela União a título de legislar sobre normas gerais de Direito Financeiro (art. 24, inciso I e § 1º, c/c art. 163, I, e 169, caput, da CF), em especial a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101/2001, limitação que também alcança o exercício da autonomia e poder de auto organização do ente político (art. 25 da CF). 3. O art. 113, § 8º, da Constituição goiana, com a redação dada pela EC 55/2017, ao determinar a exclusão do limite de despesa de pessoal das despesas com proventos de pensão e dos valores referentes ao Imposto de Renda devido por seus servidores, contraria diretamente o art. 18 da LRF, pelo que incorre em inconstitucionalidade formal. 4. O art. 45 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias do Estado de Goiás, com a redação conferida pela EC 54/2017, contraria o art. 198, § 2°, e o art. 212, ambos da CF, pois flexibiliza os limites mínimos de gastos com saúde e educação. 5. Medida Cautelar concedida integralmente, para suspender a eficácia das Emendas 54 e 55/2017 à Constituição do Estado de Goiás. (ADI 6.129-MC, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/o acórdão o Min. Alexandre de Moraes, grifo acrescentado)



    13. Não se pode tampouco dizer que teria havido convalidação dessas normas estaduais pelo posterior advento das Emendas à Constituição Federal nº 86/2015 e nº 100/2019. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não existe, no ordenamento jurídico brasileiro, a figura da constitucionalidade superveniente, como se infere, por exemplo, dos seguintes julgados[4]:



    […]



    14. Ademais, ainda que fosse admitida no Direito brasileiro a hipótese de constitucionalidade superveniente, a tese não serviria à presente hipótese. Isso porque, apesar de a Constituição Federal ter passado a prever as emendas parlamentes impositivas em matéria orçamentária após as ECs nº 86/2015 e nº 100/2019, fixou limites diferentes daqueles que haviam sido adotados pelo constituinte estadual de Roraima: (i) para as emendas individuais, 1,2% da receita corrente líquida realizada no exercício anterior (e não 2% da receita corrente líquida estimada no projeto de lei orçamentária anual); (ii) para as emendas coletivas, em 2020, 0,8% da receita corrente líquida realizada no exercício anterior e, a partir de 2021, 1,0% desse mesmo valor (e não 1,5% da receita corrente líquida estimada no projeto de lei orçamentária anual). Confira-se a redação das disposições pertinentes do art. 166 da Constituição Federal, já com as modificações trazidas por aquelas Emendas Constitucionais:



    […]



    16. A figura das emendas parlamentares impositivas, de execução obrigatória pelo Poder Executivo, conquanto admitida na Constituição Federal após as ECs nº 86/2015 e nº 100/2019, representa exceção à natureza autorizativa da lei orçamentária, subtraindo relevante parcela de atribuições da Chefia daquele Poder, inclusive em termos de planejamento e gestão pública. Representa também exceção à própria regra da iniciativa legislativa do Poder Executivo nessa matéria, conforme previsto no caput do art. 165 da Constituição Federal. Em última análise, o orçamento impositivo é figura que toca no próprio princípio constitucional da separação dos Poderes. Até por essa razão, sua interpretação e aplicação devem dar-se de forma estrita e cautelosa. 17. A todos esses fatores, soma-se o consolidado entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que as normas da Constituição Federal sobre o processo legislativo em geral e sobre o processo legislativo das leis orçamentárias, em especial são de reprodução obrigatória pelas Constituições dos Estados. Nessa matéria, tem aplicabilidade o chamado princípio da simetria.[...]”



    O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de fevereiro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente